Tribunal: TJPA
Processo: 0001145-13.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001145-13.2017.8.14.0008

APELANTE: JOSUEL ANDRADE DE JESUS, JUSTINIANO ROCHELL CABRAL ASSIS, THIAGO VALENTIM LOPES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RELATÓRIO

JOSUEL ANDRADE DE JESUS, JUSTINIANO ROCHELL CABRAL ASSIS, THIAGO VALENTIM LOPES
,
por intermédio da Defensoria Pública interpuseram os presentes recursos contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que condenou Josuel e Justiniano pela prática das condutas tipificada no art. 33,
caput
, 35 da Lei 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, bem como condenou Thiago pelo crime do art. 333 do Código Penal.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 25/01/2017, por volta das 14h30min, os delegados de polícia Luiz Alberto e Augusto Potiguar, receberam informações de que na localidade conhecida como “Morro”, localizada no final da Rua Frederico Vasconcelos, estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes. Ao diligenciarem ao local, foi encontrado em poder dos acusados JUSTINIANO ROCHELL e JOSUEL ANDRADE, 115 (cento e quinze) “purucas” de maconha, 50 (cinquenta) “limõezinhos” de cocaína em pó, 17 (dezessete) trouxas de pasta de cocaína, 01 (um) aparelho celular LG, além da quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro) reais.

Acrescenta que o acusado JOSUEL teria oferecido R$ 3.000,00 para o Delegado Luiz Alberto, a fim de que fossem liberados. Os acusados JUSTINIANO ROCHELL e JOSUEL ANDRADE, foram conduzidos a delegacia, sendo que por volta das 15 horas, do mesmo dia, os denunciados SILVANA e THIAGO VALETIM chegaram até o local, com a quantia oferecida, R$3.000,00, confirmando os termos da proposta de suborno.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade dos crimes, julgou procedente a denúncia e condenou
JUSTINIANO ROCHELL CABRAL DE ASSIS
e
JOSUEL ANDRADE DE JESUS
,
nas sanções do artigo 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 333, do Código Penal, aplicando a pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 1.270 (mil duzentos e setenta) dias multa. Da mesma forma condenou
THIAGO VALETIM LOPES
e
SILVANA ANDRADE
nas sanções do artigo 333, do Código Penal, aplicando a pena em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Inconformado com a sentença condenatória, JUSTINIANO ROCHELL CABRAL DE ASSIS, pugna pela fixação da pena base em seu mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, bem como absolvição pelo crime de associação para o tráfico e corrupção ativa. JOSUEL ANDRADE DE JESUS, pleiteia preliminarmente, a mera irregularidade na apresentação extemporânea das razões recursais, e pela aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
. No mérito, pugna pela fixação da pena base em seu mínimo legal para o crime de tráfico de drogas. Já o réu THIAGO VALENTIM LOPES, requer sua absolvição do crime de corrupção ativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo conhecimento e no mérito, que seja improvido, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória para JOSUEL ANDRADE DE JESUS e THIAGO VALENTIM LOPES. Quanto ao JUSTINIANO ROCHELL CABRAL ASSIS, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, a fim de que seja afastada a circunstância desfavorável da consequência do crime.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

O apelante Josuel preliminarmente sustentou que a apresentação extemporânea das razões é mera irregularidade, aduzindo a aplicação do princípio
non reformatio in pejus,
o que de fato assiste-lhe razão, razão pela qual passo a análise de mérito.

1. QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

Apreciando acuradamente os autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição

na modalidade intercorrente, uma vez que a prescrição

da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede a outros temas, devendo ser analisada de ofício, quando não suscitada pelas partes.

Os apelantes tiveram a pena fixada para o crime do artigo 333 do Código Penal em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Nesse sentido, entre a prolação da sentença condenatória (18.07.2018) até o presente momento, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do Código Penal, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 110, §1°, do referido Código.

Vale salientar que o artigo 119 do Código Penal dispõe: “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”, pelo que resta configurada a prescrição do crime de corrupção ativa para todos os apelantes.

2. QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

A Defesa do apelante Justiniano requereu a absolvição pelo crime de associação (artigo 35, da Lei nº 11.343/2006), argumentando que não basta o simples concurso de agentes, devendo haver habitualidade para configuração deste crime.

O artigo 35 da Lei 11.343/2006 dispõe que incorre nesse delito quem se associar com duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não o crime de tráfico

de drogas.

Assim, analisando o conjunto probatório produzido nos autos, não restou comprovado que os apelantes se associavam de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico

de drogas ou mesmo que existisse associação

criminosa, que se projetasse no tempo e que demonstrasse estabilidade, em termos de organização e de permanência temporal.

Insta mencionar que o crime de associação

para o tráfico, pressupõe uma verdadeira
societas sceleris
, isto é que seja permanente, estável e duradoura, ligada pelo
animus associativo
entre os agentes, pelo que a simples reunião de duas ou mais pessoas, que de maneira eventual, pratiquem o delito de tráfico

de drogas, ou o auxílio ou colaboração entre os indivíduos que traficam, não configura o necessário acordo de vontades característico do vínculo entre os participantes, presentes na caracterização do delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006.

Dessa forma, acolho o pedido de absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas para o apelante Justiniano e extensivamente para o apelante Josuel, eis que inexistem elementos seguros a sustentar a condenação por esse crime.

3. QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A Defesa dos apelantes Justiniano e Josuel também pugnaram pela redução da pena base ao mínimo legal

previsto para o crime de tráfico de drogas, alegando para Justiniano que a circunstância judicial desfavorável das consequências do crime deveria ser afastada. Já o apelante Josuel, argumentou acerca do aumento da pena em razão da natureza e quantidade da droga.

In casu
, o juízo sentenciante fixou a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, elevando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Primeiramente, para o apelante Justiniano Rochell Cabral De Assis, o Magistrado aplicou a pena base no patamar supramencionado com a fundamentação que:

“(...) Consequência é grave, visto que submete toda a coletividade em especial os jovens deste município ao odioso vício em drogas ilícitas. (...)

O fato de dentre a substância apreendida ser cocaína, espécie de droga que possui potencial lesivo à saúde do usuário superior ao de outras drogas, deve pesar contra a acusada. (...)”

No entanto, a fundamentação apresentada é inidônea, tendo em vista que o efeito lesivo da droga apreendida é inerente ao tipo penal, devendo ser afastada a consequência do crime.

Outrossim, o Juiz também menciona a natureza da droga apreendida, citando a cocaína. Entretanto, o apelante Justiniano guardava e vendia maconha e a cocaína era do outro apelante Josuel, conforme depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento.

Portanto, não existe motivo para elevação da pena base para o apelante Justiniano, devendo esta ser fixada no mínimo legal, o qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. A confissão não será considerada em respeito a súmula 231 do STJ. Dessa forma, fixo a pena definitiva 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, cumprida em regime semiaberto.

Quanto ao apelante Josuel, o Magistrado também utilizou a fundamentação já citada acima. Como dito, a consequência do crime deve ser afastada por ser inerente ao tipo penal. Entretanto, acerca da natureza da droga, circunstância valorada em razão do art. 42 da Lei nº 11.343/06, esta deve prevalecer, eis que o apelante Josuel estava guardando e vendendo drogas derivadas da cocaína.

Assim, a pena base deste apelante deve ser fixada acima do mínimo legal estabelecido pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Contudo, a elevação da pena base pelo Juízo
a quo
foi muito acima do mínimo legal, não havendo fundamentação para tanto. Dessa forma, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa para o apelante Josuel.

Destarte, considerando a atenuante de confissão (art. 65, III, d, do Código Penal) para o apelante Josuel, reduzo em 1/6 a pena, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que os apelantes Justiniano e Josuel sejam absolvidos pelo crime do art. 35 da Lei n° 11.343/06, bem como seja reformada a pena pelo crime do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa cumprida em regime semiaberto para estes apelantes e de ofício, declaro extinta a punibilidade da pretensão punitiva do Estado, pela ocorrência da prescrição intercorrente ao crime previsto no art. 333 do Código Penal, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal para todos os apelantes.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/09/2024